Tribunal: TJDFT
Processo: 0727091-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APARENTEMENTE REPARADOR. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO.

I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência “inaudita altera pars”.

II. Não há risco de dano na hipótese em que o procedimento estético aparentemente reparador, complementar à cirurgia bariátrica, não foi prescrito em caráter de urgência.

III. A tutela provisória de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitida quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

IV. Tutela provisória de urgência irreversível encontra óbice no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.